Tribunal: TJDFT
Processo: 0003025-70.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL. RÉU PRONUNCIADO POR TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAR A CONDUTA PARA CRIME DIVERSO DA COMPETÊNCIA DO JÚRI. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE DESCABIDA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 Réu pronunciado por infringir o artigo 121, § 2o, inciso VI, combinado com § 2o-A, inciso I e 14, inciso II, do Código Penal, depois de tentar matar a companheira esfaqueando-a na barriga e pescoço,porque ela tentou impedi-lo de sair de casa para comprar cocaína.
2 A pronúncia está bem fundamentada: a materialidade do delito ficou estampada no laudo pericial de exame médico, confirmando a existência de lesões por instrumento perfuro cortante em locais de letalidade acentuada. Quanto aos indícios suficientes de autoria, foram evidenciados nos relatos da vítima e de testemunhas oculares, confirmando a confissão inquisitória. A reclassificação da conduta e o afastamento da qualificadora só é possível na fase do judicium accusationis quando se apresentem evidenciadas de maneira cabal pelas provas dos autos, o que não ocorre na espécie.
3 Recurso não provido.